Tribunal: TJDFT
Processo: 0708561-04.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708561-04.2022.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NIVERCINO LINHARES DA SILVA, JANICE HENRIQUE SILVA LINHARES, MARCIO SANTOS MORAIS APELADO: APARECIDA MARIA DE SOUSA D E S P A C H O Por intermédio da petição de ID 50827681, o nobre advogado constituído pelo réu Márcio Santos Morais, noticia a renúncia aos poderes outorgados outrora e requer, nos termos do art. 112 do CPC, a juntada da documentação comprobatória da ciência da parte. Assim, intime-se o requerido Márcio Santos Morais para regularizar sua representação processual, nos termos do art. 76 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador